Tribunal: STF
Processo: Rcl 86436
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de embargos de declaração opostos por HD Hyundai Construction Equipment Brasil – Indústria e Comércio de Equipamentos de Construção S.A. contra decisão monocrática que negou seguimento à reclamação, ajuizada em face de decisão do Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região que negara seguimento a recurso extraordinário, sob o fundamento de que o acórdão recorrido estaria em conformidade com a tese firmada no Tema 1.085 da repercussão geral. 



    Na decisão ora embargada, entendeu-se pela inadmissibilidade da reclamação, à luz do art. 988, § 5º, II, do CPC, diante da ausência de esgotamento das instâncias ordinárias, visto que o ato impugnado consistia em decisão monocrática passível de agravo interno.



    A embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, ao argumento de que não teria havido manifestação sobre o descumprimento de determinação anterior do Supremo Tribunal Federal, proferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso no ARE 1.568.566/RJ, que teria determinado o retorno dos autos ao TRF-2 para juízo de retratação, com fundamento no art. 1.030, II, do CPC, em razão de divergência entre o acórdão recorrido e o Tema 1.085. 



    Aduz que o Vice-Presidente do TRF-2, ao aplicar o art. 1.030, I, “a”, e negar seguimento ao recurso extraordinário, teria descumprido tal comando, configurando usurpação de competência do STF e situação de “limbo processual” que justificaria a mitigação do requisito de esgotamento de instância para o cabimento da reclamação. 



    Requer, ao final, o conhecimento e acolhimento dos embargos para sanar as apontadas omissão e contradição, afastar o óbice processual relativo ao art. 988, § 5º, II, do CPC, determinar o prosseguimento da reclamação com análise de mérito, com vistas à cassação do ato reclamado e ao encaminhamento do ARE 1.568.566/RJ para apreciação de fundo por esta Corte, em homenagem ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.



    É o relatório. Decido. 



    Sem razão a embargante.



    O Min. Luís Roberto Barroso, no ARE 1.568.566/RJ, devolveu os autos ao TRF-2 para juízo de retratação (art. 1.030, II, CPC).



    Em vez de encaminhar para o órgão colegiado realizar o juízo de retratação, o Vice-Presidente, em decisão monocrática, aplicou o art. 1.030, I, “a” e negou seguimento ao RE, sob o fundamento de que o acórdão está em conformidade com o Tema 1.085. Para esse tipo de decisão, o CPC é claro: “Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno” (art. 1.030, §2ª).



    Com efeito, a decisão da Vice-Presidência que, após a devolução para juízo de retratação, volta a negar seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, “a”, subsume-se à regra do § 2º do mesmo dispositivo.



    A circunstância de já ter havido, em momento anterior, agravo em recurso extraordinário, não descaracteriza o cabimento do agravo interno contra essa nova decisão. 



    São atos decisórios distintos: o primeiro, que deu ensejo ao agravo em RE (art. 1.042), e o segundo, proferido já no contexto do juízo de retratação, em que a Vice-Presidência, em vez de submeter a questão ao colegiado, aplica diretamente o art. 1.030, I, “a”. Para este segundo ato que é, em si, uma nova decisão de inadmissibilidade fundada no inciso I, o meio impugnativo adequado, nos termos expressos da lei, é o agravo interno, justamente para permitir que o órgão colegiado do tribunal se manifeste sobre a correção da leitura feita do precedente de repercussão geral.



    Por fim, o art. 1.030, V, “c”, e o § 1º, que preveem agravo ao tribunal superior quando o tribunal recorrido “refutar o juízo de retratação”, não afastam, mas antes pressupõem, a prévia utilização do agravo interno nas hipóteses enquadradas no inciso I. A refutação colegiada do juízo de retratação só se configura após o controle interno da decisão monocrática pela própria corte de origem. Assim, enquanto se está diante de decisão singular da Vice-Presidência, ainda fundada no inciso I, a lógica sistemática do CPC impõe o agravo interno como instrumento recursal adequado, sendo prematuro recorrer diretamente ao STF, seja por agravo do art. 1.042, seja, com maior razão, por reclamação constitucional.



    Nessa perspectiva, a ausência de interposição do agravo interno previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC impede o reconhecimento do efetivo esgotamento das instâncias ordinárias ou da própria via recursal excepcional, pois a parte deixou de manejar o meio impugnativo específico eleito pelo legislador para questionar a decisão da Vice-Presidência que, à luz de precedente qualificado, deixou de exercer o juízo de retratação. 



    Não cabe ao jurisdicionado, diante da existência de recurso próprio, substituir a via recursal pela invocação direta da competência desta Corte em reclamação, sob pena de esvaziar a lógica do sistema recursal estabelecido pelo CPC.



    As razões deduzidas nos embargos de declaração revelam nítida intenção de rediscutir o mérito da decisão embargada. Tal propósito, contudo, extrapola por completo os limites objetivos dos embargos de declaração, que não se prestam à reanálise do acerto ou desacerto da decisão, mas apenas à correção de vícios estritos previstos no art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso concreto.



    Ausente qualquer vício típico do art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente